Tribunal: TJMT
Processo: 1013497-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013497-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUME
N
TO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – MULTA APLICADA PELO PROCON - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA -
RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

2.
Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para deferimento de liminar, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo justificável, não se deve conceder medida liminar, cuja aferição está adstrita ao a critério do julgador.

3. Considerando a ausência de
demonstração de violação ao princípio da razoabilidade ou desproporcionalidade, haja vista que a multa foi arbitrada com base no CDC, sopesadas às circunstancias do caso em concreto, o indeferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTES:
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ III - SPE LTDA E RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto por
Sistema Fácil, incorporadora Imobiliária - Cuiabá III - SPE LTDA, e RNI Negócios Imobiliários S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória no 1059194-07.2020.8.11.0041, interposta em face do

Estado de Mato Grosso, indeferiu pedido de liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade da multa que foi aplicada a ela pelo PROCON.

Sustente a Agravante, que, foi autuada pelo PROCON, no valor de R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais), cuja multa se mostra desarrazoada e desproporcional.

Aduz que, resta demonstrada a probabilidade do seu direito, haja vista a evidente nulidade do processo administrativo e da multa exorbitante e sem fundamento arbitrada.

Esclarece que, está presente, também, o
periculum in mora
neste pois, mesmo
sendo indevida e exorbitante a multa fixada, a Agravante corre o risco de ter que realizar o pagamento de forma definitiva de uma condenação que ainda está sendo devidamente discutida nesta Ação Anulatória. O perigo da demora se encontra facilmente demonstrado pelo simples transcurso do processo e a propositura de Ação de Execução Fiscal para satisfação do suposto crédito.

Desse modo, requer a concessão de efeitos suspensivo ao presente recurso, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e ao final, o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela antecipada.

O efeito pretendido foi
indeferido
, conforme ID n. 97454476.

As contrarrazões, foram apresentadas por meio do Id. 99452469.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID no
102063489
, informou a ausência de interesse ministerial.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 24 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
de
Recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto por
Sistema Fácil, incorporadora Imobiliária - Cuiabá III - SPE LTDA, e RNI Negócios Imobiliários S/A,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória no 1059194-07.2020.8.11.0041, interposta em face do

Estado de Mato Grosso, indeferiu pedido de liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade da multa que foi aplicada a ela pelo PROCON.

Para melhor ilustrar o raciocínio, registro trechos do
decisum
recorrido:

[...]

A tutela de urgência possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva demonstração de probabilidade do direito da postulante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC), enquanto que a tutela de evidência (art. 311, IV/CPC) demanda a apresentação de provas documentais suficientes contra qual a parte adversa não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
O sistema positivo brasileiro admite apenas o controle jurisdicional dos atos da Administração Pública, o que faz para examinar aspectos relacionados à
legalidade
e à
legitimidade
. Não compete, portanto, ao Poder Judiciário analisar a oportunidade ou conveniência do ato administrativo, pois de competência exclusiva do Poder Executivo, resumida no clássico binômio oportunidade-conveniência.
Registra-se, por oportuno, que a análise da
legalidade e proporcionalidade do valor da multa aplicada será empreendido
somente após a dilação probatória e análise de outros documentos e elementos capazes de verificar a existência ou não de excesso pelo PROCON no curso da ação anulatória.
Ao que

parece, o PROCON atuou em regular exercício do poder de polícia em matéria de Defesa do Consumidor. Está claro, ainda,
que os princípios do contraditório e da ampla defesa não foram violados durante a tramitação do processo administrativo, sem prejuízo de que os
atos praticados pela administração pública possuem presunção de veracidade e legitimidade. Veja-se o entendimento jurisprudencial do e. TJTM: [...]

Não se pode ignorar que embora o crédito derivado da multa administrativa pelo PROCON não ostente natureza tributária, a jurisprudência se orienta, de forma ampla majoritária, no sentido de aplicar a tais casos, por analogia, a regra contida Código Tributário Nacional, declino abaixo a posição do Tribunal Baiano: [...] Isso porque, além da Lei de Execução Fiscal não estatuir diferença quanto à forma de cobrança de dívidas tributárias e não tributárias,
o depósito integral e atualizado do valor devido enquanto pendente a discussão judicial sobre a validade do ato que o ampara na forma do artigo 151, II/CTN c/c Súmula 112/STJ, permite ao devedor promover esse questionamento sem risco de mácula à sua idoneidade e sem gerar efetivo prejuízo aos cofres públicos.
A
multa aplicada contra a requerente decorreu de processo administrativo presumidamente válido em que foi oportunizado o contraditório e ampla defesa. Logo, não se mostra de todo razoável, em juízo de cognição sumária, retirar do ato administrativo sua característica de coerção, inerente ao poder de polícia que possui a Administração. A ausência
de comprovação sumária de qualquer vício no procedimento administrativo inviabiliza a concessão da tutela de urgência na forma do artigo 300/CPC. Ante o exposto, por não verificar os requisitos imprescindíveis à concessão da tutela de urgência, na forma e para os fins do artigo 300, caput do CPC,
INDEFIRO
o pedido.
[...]

De início,

ressalto que,
o
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão em que indeferiu o efeito suspensivo, por não haver alteração na situação fática trazida
ab initio
e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido
decisum
:

[...]
Da análise dos documentos acostados,
não
se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores a autorizar o deferimento da medida. Extrai-se dos autos, que a Agravante ajuizou Ação Anulatória de ato administrativo, objetivando a anulação da multa proferida nos autos do processo administrativo n. 0515-037.646-2, em razão de reclamação de consumidor alegando que a Recorrente realizou o distrato interno do contrato de compra e venda pactuado entre as partes, com a imposição de multa de 25% do valor pago, de R$ 24.857,56 (vinte e quatro mil oitocentos e cinquenta e sete reais cinquenta e seis centavos), sem a sua anuência. Ao final do processo administrativo, a autoridade aplicou multa em desfavor da Autora no valor equivalente a
R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais)
(Id. 10165458 – Pág. 31), cujo valor atualizado se encontra em R$ 134.125,18. Analisando os documentos colacionados pela Agravante, a priori, não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto não restou demonstrado violação ao princípio razoabilidade ou desproporcionalidade, haja vista que a multa foi arbitrada com base no CDC, sopesadas às circunstancias do caso em concreto. Nesse sentido colaciono jurisprudência: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA — MULTA APLICADA PELO PROCON — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — NÃO DEMONSTRAÇÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE — ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — PROVA INEQUÍVOCA — INEXISTÊNCIA. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON (Proteção e Defesa do Consumidor), uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.
Não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca, que, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo do mandamus. É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa senão a concessão da tutela antecipada
. Recurso não provido. (AgR 118291/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2014, Publicado no DJE 25/09/2014). [Destaquei] Soma-se a isso o fato de que a multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face o descumprimento da empresa da legislação consumerista. Entendo, assim, que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC. Ademais, os precedentes trazidos pela Recorrente não se amoldam ao presente caso, já que, eles se referem a cobrança de taxa de obra, cobrada no valor de R$ 2.932,38, ou seja, muito inferior a multa aplicada no presente caso. Pelo exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores,
INDEFIRO
a medida liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações. Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

[...]

Portanto, a irresignação da parte Agravante não merece provimento.

Isso porque, não há motivos para reforma do
decisum
agravado, uma vez que, não se vislumbra os pressupostos que autorizam a concessão, conforme dispõe o artigo 300 do CPC, pois, de fato, inexiste a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais não foram demonstrados de plano pelo Recorrente.

Consta dos autos que, a Agravante ajuizou Ação Anulatória de ato administrativo, objetivando a anulação da multa proferida nos autos do processo administrativo n. 0515-037.646-2, em razão de reclamação de consumidor alegando, que a Recorrente realizou o distrato interno do contrato de compra e venda pactuado entre as partes, com a imposição de multa de 25% do valor pago, de R$ 24.857,56 (vinte e quatro mil oitocentos e cinquenta e sete reais cinquenta e seis centavos), sem a sua anuência.

Consta ainda, que, ao final do processo administrativo, na data de 16-12-2016, a autoridade aplicou multa em desfavor da Autora ora Agravante no valor de
R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais),

cujo valor atualizado é de R$ 134.125,18.

Cumpre mencionar, que, como bem ponderado pela Relatora, à época, da análise da tutela antecipada,
os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, soma-se a isso o fato de que a multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face o descumprimento da empresa da legislação consumerista.

Somente se justifica a reforma da decisão que defere ou não a liminar, quando manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica
, o que, não é o caso dos autos
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, interposto por
Sistema Fácil, incorporadora Imobiliária - Cuiabá III - SPE LTDA, e RNI Negócios Imobiliários S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022